Tribunal: TJDFT
Processo: 0720504-05.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0720504-05.2019.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ANDERSON ASSIS DE MELO EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Embargos declaratórios opostos por ANDERSON ASSIS DE MELO. Ouça-se a parte embargada. Após, conclusos para inclusão em pauta. Brasília/DF, 23 de junho de 2020. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito